Tribunal: TJMT
Processo: 0001969-52.2014.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001969-52.2014.8.11.0010
RECORRENTE: DINEY ALVES QUEIROZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 40873960) interposto por DINEY ALVES QUEIROZ, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 36136491):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA – 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO DE DROGAS QUE, EMBORA RETRATADA EM JUÍZO, RESTOU CONFIRMADA PELOS TESTEMUNHOS FIRMES PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS MILITARES – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA ILÍCITA PRATICADA PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO EM RAZÃO DO “PRIVILÉGIO”, PARA O GRAU MÁXIMO (2/3) – IMPROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUIZ SINGULAR COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA FIXADA EM DESPROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 3) PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. 1) Se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão da substância entorpecente, aliadas à delação extrajudicial do usuário de drogas detido junto com o réu na data do fato, a qual, embora retratada em juízo, está em consonância com as palavras firmes e coerentes dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório; tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de rigor a manutenção da condenação, incidindo ainda, na hipótese, o Enunciado Orientativo n.o 03 da TCCR/TJMT, in verbis: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. 2) A avaliação do quantum de atenuação da pena por conta da incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, à míngua de previsão legislativa dos parâmetros a serem considerados, sujeita-se ao livre convencimento motivado do julgador, observados o limite máximo de redução, as circunstâncias do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na hipótese, a escolha de patamar inferior ao máximo permitido encontrou respaldo em fundamentação jurídica adequada, com base na quantidade de droga apreendida com o apelante, devendo ser mantida intacta, portanto, a sanção. 3) Evidenciada a marcante desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena de multa, reajusta-se ex officio esta última. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT. 4) A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Recurso defensivo desprovido, com providência de ofício.” (Ap. 0001969-52.2014.8.11.0010, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/03/2020)
Alega violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que, diante da ínfima quantidade de droga apreendida, a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo.
Recurso tempestivo (Id. 41119982).
Contrarrazões pelo provimento do recurso – Id. 42005474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente que a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu patamar máximo diante da ínfima quantidade de entorpecente apreendido.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta fração de redução de pena a ser aplicada ao caso concreto, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULA. ATUAL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4o, LEI N. 11.434/2006 CONCEDIDA EM 1/2. CONTRIBUIÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. SÚMULAS 282 E 284 DO STF. PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Firmou-se no Pretório Excelso que a atuação do agente na condição de "mula", embora não seja suficiente para denotar que integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, pode ser utilizada, na terceira fase da dosimetria, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, como é a hipótese dos autos. 2. "A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. Maiores considerações a respeito, para o fim de reduzir ou aumentar a fração da benesse encontra óbice na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no REsp 1.245.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2016.) 3. Em relação à tese de que o valor estabelecido a título de prestação pecuniária não observou as condições econômicas do réu, tal questão não foi objeto de debate no julgado impugnado, explícita ou implicitamente, nem a parte interessada opôs embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Logo, neste ponto, incidem à espécie às Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ademais, "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade." (AgRg no REsp 1788559/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v